Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713768-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EDY LOPES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pelo impetrante (ID 74025045), por meio da qual recorda que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.537.353/DF, deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal para reformar o acórdão desta Corte e, por conseguinte, negar seguimento ao seu mandado de injunção. Destaca, contudo, que, apesar de ter reconhecido a inadequação da via processual eleita (por ausência de omissão legislativa, haja vista a existência de previsão constitucional de natureza transitória que lhe garante a aplicação analógica da LC 51/1985 enquanto não sobrevier lei específica), o STF afirmou expressamente o seu direito à aposentadoria especial e ao recebimento do abono de permanência. Diante de tal reconhecimento, informa ter apresentado requerimento administrativo à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS/DF) requerendo a implementação do abono – pedido, este, indeferido com base na seguinte justificativa: (...) Logo, tendo em vista que não há comunicação ou intimação oriunda da D. PGDF, para que se examine a situação funcional do impetrante quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do Abono Permanência e da aposentadoria especial (artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal) com fundamento, por aplicação analógica, nos parâmetros previstos na Lei Complementar 51/85, está Gerência não poderá proceder a instrução do feito da maneira que se encontra, seguindo as orientações contidas nos documentos 175504618, 175504711 e PGDF. Encontramo-nos impossibilitados de atender. Diante disso, requer providências para viabilizar o cumprimento da decisão proferida pelo STF e a efetivação de seu direito, em específico: Dessa forma, requer-se a IMEDIATA INTIMAÇÃO da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que: 1. Informe formalmente à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS/DF) sobre o reconhecimento do direito do servidor à aposentadoria especial; 2. Promova, sem mais delongas, a implementação do benefício previdenciário, com base na aplicação analógica da LC 51/1985, conforme baliza o Supremo Tribunal Federal; 3. Caso o impetrante opte pela permanência em atividade, que lhe seja assegurado o direito ao abono de permanência, nos termos da legislação vigente. Ademais, considerando-se que a discussão sobre o direito material já se encontra pacificada pela Corte Suprema, requer-se a imediata certificação da decisão e remessa à SEJUS, inclusive para que se evite eventuais responsabilizações da Administração por mora no cumprimento. Decido. Primeiramente, cumpre esclarecer que esta instância julgadora exauriu sua competência nestes autos com a prolação do acórdão posteriormente reformado pela Suprema Corte, cuja decisão transitou em julgado em 17/06/2025 (ID 72964323 - pág. 47). Assim, eventuais providências voltadas à efetivação do direito do impetrante devem, a partir de agora, ser buscadas por meio dos instrumentos legais adequados, não se prestando o presente mandado de injunção – por sua própria natureza e diante do desfecho alcançado – a tal finalidade. Excepcionalmente, contudo, com fulcro nos princípios da eficiência e da cooperação, e considerando que o indeferimento do pleito administrativo encontrou lastro na ausência de manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal acerca do decidido nestes autos, determino a intimação da PGDF para que noticie formalmente à SEJUS/DF sobre o teor da decisão proferida pelo STF no RE 1.537.353/DF, procedendo-se à remessa de cópia do acórdão desta Corte e do referido decisum para os fins que se fizerem necessários. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator